Tribunal: TJMT
Processo: 1018266-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018266-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 019.645.641-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO GARCIA DA COSTA NETO - CPF: 061.058.711-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA BATISTA - CPF: 583.714.869-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1)
DA NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–
1.2)

DA

NULIDADE DAS PROVAS PELA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA AÇÃO CONTROLADA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
INOCORRÊNCIA
– CAMPANAS E MONITORAMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO PODER DE POLÍCIA DOS AGENTES INVESTIGADORES -

2) MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES -

IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA TANTO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIANDI -
2.2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS –
INVIABILIDADE
- DIVERSIDADE
DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECRUDESCIMENTOS QUE NÃO SE APRESENTAM DESPROVIDOS DE FUNDAMENTAÇÃO -
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA –
2.3)

FIGURA PRIVILEGIADA OBSTADA PELA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA VARIEDADE DE DROGAS PARA O AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4.o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS -

PRELIMINARES REJEITADAS E APELOS DESPROVIDOS NO MÉRITO.

1.1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local os apelantes se encontravam perpetrando as atividades ilícitas, mas também porque já havia delação de usuário e monitoramento policial prévio do imóvel
;

1.2)

As campanas e monitoramentos estão dentro do poder de polícia dos agentes investigadores, procedimentos que não se confundem com o instituto da ação controlada, sendo certo que o
prolongamento no tempo da campana se deu unicamente a fim de que os policiais constatassem, com a devida segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes
, atitude

lídima e consentânea com o Estado Democrático de Direito, uma vez que os agentes públicos, imbuídos de prudência necessária, não invadiram a esfera de privacidade dos recorrentes sem que a mera suspeita se tornasse densa o suficiente;

2.1)
As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui intensa investigação policial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como da associação para o tráfico, de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade;

2.2)
Irreparável a exasperação das penas-bases com fundamento na variedade de drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. E, considerando
que o
Código Penal não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da pena, conferindo-se ao juiz relativa discricionariedade,
a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não implica em operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime;

2.3)
Escorreito o afastamento da

causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da concomitante condenação pelo crime de associação para o tráfico [o qual
demanda a existência de
animus
associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa]
e da diversidade das drogas e objetos apreendidos, sabidamente utilizados para o desenvolvimento e a manutenção do comércio malsão. Não há
bis in idem
na utilização concomitante da variedade da droga apreendida nas 1.a e 3.a fases dosimétricas, porquanto, além de não se tratar do único fundamento invocado, serviu para o completo afastamento do redutor do § 4.o do artigo 33 da Lei de Drogas e não para a modulação do seu índice de redução.
Distinguishing
do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/MG.

APELANTE(S)

ANA CLÁUDIA DA SILVA

ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO

MARIA APARECIDA BATISTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ANA CLÁUDIA DA SILVA
,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
e
MARIA APARECIDA BATISTA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.o
1018266-94.2021.8.11.0003
, na qual,
a primeira
, foi condenada à pena de
8
(oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, enquanto
o segundo e a terceira
, às
penas individualizadas de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.350

(hum mil, trezentos e cinquenta) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, todos
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas,
na forma do art. 69, do mesmo
Codex
; recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões apresentadas no ID 139648238 – págs. 1/27,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
a
rgui
preliminares
de
(i) nulidade das provas pela

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior e de
(ii) de nulidade da prova angariada pela ação controlada desprovida de autorização judicial
. Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido

dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e de
associação para o mesmo fim
, ante a fragilidade probatória do primeiro e a ausência das elementares do segundo.

Subsidiariamente
, vindica a
readequação da reprimenda
imposta pelo crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
[ausência de fundamentação e de proporcionalidade na negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas]. Ao final,
prequestiona
os artigos
1.o, III e 5.o, LVII, da Carta Maior; artigos 157, § 1.o, 386, V e VII do Código de Processo Penal; artigos 33, 35, 42, 53, II, da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal.

Já
ANA CLÁUDIA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA BATISTA
arrazoam em conjunto no ID 139648246, sob o viés de que devem ser
absolvidas
da imputação dos crimes de
tráfico de drogas
[ante a fragilidade probatória] e de
associação para o narcotráfico
[pela falta dos pressupostos do
animus
associativo, estabilidade e permanência].

Como pedidos subsidiários
, também postulam a
readequação das reprimendas
impostas pelo crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
[ausência de fundamentação e de proporcionalidade na negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, bem como o
bis in idem
verificado no afastamento da figura privilegiada]. De igual modo,
prequestionam
os artigos
1.o, III e 5.o, LVII, da Carta Maior; artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal; artigos 33,
caput
e § 4.o, 35, e 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais a todos os recursos defensivos são vistas no ID 139648258, pugnando-se pelo desprovimento dos apelos, a fim de se rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, manter inalterada a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que os apelantes realmente praticaram os delitos em testilha, não sendo também o caso de retificação da dosagem das penas de quaisquer dos recorrentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 140641676, da lavra da i. Procuradora de Justiça,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
desprovimento

dos apelos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos,
CONHEÇO

dos apelos manejados pela i. Defesa.

A primeira tese defensiva, apresentada por
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
como matéria preliminar, guarda relação com a
nulidade das provas pela
suposta
afronta ao direito de inviolabilidade do domicílio
,
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior
.

Questiona o apelante, em síntese, que se houve monitoramento policial durante cerca de 5 (cinco) meses, por qual motivo não foi solicitada autorização judicial para entrada no imóvel, sem olvidar da recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP, no sentido de que caso haja necessidade de ingresso em residência para investigação de crime sem o respectivo mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas acerca do seu consentimento.

Ab initio
, imperioso registrar que no
Recurso Extraordinário (RE) de n.o 1342077, o Exmo. Min. Alexandre de Moraes anulou parte de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que havia imposto aos órgãos de segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, em áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeito, como forma de comprovar o consentimento do morador.

De outro viés, não obstante na hipótese concreta a polícia civil tenha recebido informações de que na região do Bairro Sumaré, cidade de Rondonópolis-MT, precisamente no estabelecimento comercial denominado “Bar da Véia” [de propriedade de
MARIA APARECIDA
], estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com intensa movimentação de usuários, os monitoramentos já vinham ocorrendo e desde o início deles puderam visualizar e identificar a pessoa de
ANTÔNIO
(conhecido do meio policial).

Nos moldes do que esclareceu o investigador de polícia
Jeferson Soares Alves
(ID 139645467 – págs. 11/14 e ID 139648214), em virtude das atividades de combate ao crime de tráfico de drogas na Cidade de Rondonópolis/MT, há tempos sabia quem era
ANTÔNIO
, conhecido como “NETO” ou “GORDINHO”. Após a prisão do traficante Maurício Gonçalves da Silva, diversos outros traficantes começaram a comercializar entorpecentes para ele fora dos muros da prisão, sendo que Maurício tinha como “modus operandi” utilizar adolescentes que realizavam o conhecido tráfico “formiguinha” na região. Um desses adolescentes era o
ANTÔNIO
, responsável, do mesmo modo que todos os demais, por abastecer as “bocas de fumo”; realizar o controle da entrada da “boca”; receber dinheiro e entregar no ponto onde era realizada a coleta maior.

O investigador acrescentou que com o passar do tempo
ANTÔNIO
ficou conhecido no mundo do tráfico drogas, sendo abordado diversas vezes em “bocas de fumo” e preso em flagrante delito na posse de entorpecentes, de tal modo que em monitoramentos e investigações realizadas pela polícia civil era constante o surgimento do nome do
ANTÔNIO
, vulgo
NETO
.

Em relato detalhado, apontou que especificamente no dia 06/05/2021 (BO 2021.111952 – meses antes dos fatos relacionados a estes autos),
MARIA APARECIDA
foi flagrada em um bar de sua propriedade, com vinte e cinco pedras de pasta base de cocaína, adesivo utilizado pela facção Comando Vermelho, gilete e outros objetos. Durante a abordagem,
NETO
foi localizado a cerca de dez metros do respectivo bar, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder, sendo liberado em seguida.

Ocorre que os monitoramentos e as diligências se seguiram diante das informações de que logo depois de
MARIA APARECIDA
ter saído da prisão já retornara com o tráfico, enquanto
NETO
estaria no comando de diversas bocas de fumo daquela região. Em 06/07/2021 (BO 2021.168468 - dias antes dos fatos apurados nestes autos), o suspeito de nome
Jeferson
foi localizado em uma residência na Vila Clarion, com uma porção de maconha e uma porção de pasta base,
tendo este revelado que havia adquirido o entorpecente de NETO
.

A partir daí, novas informações davam conta de que
NETO
e
MARIA APARECIDA
haviam se juntado e estavam “mais fortes do que nunca” no exercício do tráfico, sobretudo porque ambos estariam morando em um antigo motel e agindo da mesma forma.
MARIA APARECIDA
havia aberto um bar, que funcionava na recepção do motel e os demais quartos eram por ela alugados.
NETO
teria alugado um desses quartos que se tornara uma espécie de
kitnet
e onde a droga ficava armazenada. Quando era preciso ir até o usuário,
NETO
quem fazia a entrega. As informações também retratavam que
MARIA APARECIDA
estaria utilizando uma garota de programa para guardar a maior quantidade dos entorpecentes.

O monitoramento do local perdurou por cerca de cinco meses, constatando-se que
MARIA
era a proprietária do
“Motel Diamante”
, lugar em que também residia
ANTÔNIO
e era utilizado para armazenar drogas. Enquanto presenciaram
ANTÔNIO
utilizar uma motocicleta para levar as porções de drogas até os usuários;
MARIA
comercializava os entorpecentes no interior do motel e
ANA CLAUDIA
, garota de programa contratada por
MARIA
, guardava a maior quantidade das drogas em sua residência.

Portanto, conjugavam-se, a um só tempo, denúncias que apresentavam verossimilhanças e os resultados das investigações preliminares obtidas com as diligências menos intervencionistas, sequer podendo se afirmar, portanto, que as notícias apócrifas teriam constituído o único embasamento a dar azo às buscas e à própria abertura do procedimento penal.

Considerando justamente esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o cenário posto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem os réus na posse de

04 (quatro) porções de cocaína
, perfazendo massa de
56,80g
(cinquenta e seis gramas e oitocentos miligramas);
181 (cento e oitenta e uma)

porções de pasta base de cocaína,
pesando
737,81g
(setecentos e trinta e sete gramas e oitenta e um miligramas) e
32 (trinta e duas) outras porções de maconha
, apresentando massa de
166,48g
(cento e sessenta e seis gramas e quarenta e oito miligramas), além de
01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
;
03 (três) máquinas de cartão
; a quantia de
R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), em espécie
;
03 (três) balanças de precisão
;
01 (um) aparelho celular
e
01 (uma) caixa de lâminas
.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que os apelantes desenvolviam o comércio malsão.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral.

II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior.

III – Agravo regimental a que se nega provimento.” -
destaquei.

(STF - RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 - DIVULG 07-05-2021 - PUBLIC 10-05-2021).

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

VOTO [
PRELIMINAR – DA
NULIDADE DAS PROVAS PELA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede de preliminar,

ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO

sustenta a nulidade das provas, tendo em vista a utilização da técnica da ação controlada sem a devida autorização judicial.

Ocorre que, em detida análise dos autos, deve-se destacar que campanas e monitoramentos estão dentro do poder de polícia dos agentes investigadores, procedimentos que não se confundem com o instituto da ação controlada, previsto na Lei de Drogas, acerca do qual o apelante reporta a necessária reserva de jurisdição.

As investigações prévias visaram a
observação e o monitoramento à distância da movimentação dos recorrentes, sem olvidar de que o prolongamento no tempo da campana se deu unicamente a fim de que os policiais constatassem, com a devida segurança, a efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes por parte de
ANA CLÁUDIA DA SILVA
,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
e
MARIA APARECIDA BATISTA
, atitude

lídima e consentânea com o Estado Democrático de Direito, uma vez que os agentes públicos, imbuídos de prudência necessária, não invadiram a esfera de privacidade dos apelantes sem que a mera suspeita se tornasse densa o suficiente.

Nesse diapasão, o precedente desse Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – I - PRELIMINAR - NULIDADE – ALEGADA AÇÃO CONTROLADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DO PODER DE POLÍCIA – REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: II – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – III - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO - SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I - A simples “campana” e demais diligências prévias realizadas por policiais, para verificação da existência do tráfico e o consequente flagrante, não se confundem com a ação controlada, prevista no art. 53 da Lei Antidrogas, pois, tais ações estão dentro dos limites do poder de polícia, ao contrário do previsto no referido instituto, não sendo necessária a autorização judicial para a atuação policial
(...)”

(TJ-MT - APR: 00011893120198110045 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020).

E, ainda que se tratasse de ação controlada, embora no
caput
do artigo 53 da Lei n.o 11.343/2006 conste a expressão
“mediante autorização judicial”, fixou-se o entendimento de que a ausência dessa autorização, por si só, não tem o condão de ensejar a ilegalidade do flagrante ou a nulidade dos elementos de informação obtidos durante a diligência, porquanto o verdadeiro escopo da ação controlada é o próprio trabalho da polícia (Edição n.o 120 da Jurisprudência em teses do STJ).

Mesmo porque, a autorização judicial visa afastar eventual crime de prevaricação e/ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos criminosos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do ilícito, ponderando-se que
“...o fato de não haver prévia autorização judicial não acarreta nenhum prejuízo ao réu ou à sua defesa, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista material, sob o prisma dos direitos e das garantias fundamentais”
– Julgados do STJ
: HC 424553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1655072/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/02/2018].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
mais essa preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANA CLÁUDIA DA SILVA
,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
e
MARIA APARECIDA BATISTA
foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, da Lei de Drogas
, na forma do
art. 69 do Código Penal.

Isso porque, no dia 15/07/2021, por volta das 10h50min, no estabelecimento comercial “Motel Diamante”, situado na Rua Ponta Porã, n.o 2599, Bairro Jardim Eldorado, na cidade de Rondonópolis, os ora apelantes, em associação, vendiam, guardavam e mantinham em depósito
04 (quatro) porções de cocaína
, perfazendo massa de
56,80g
(cinquenta e seis gramas e oitenta miligramas);
181 (cento e oitenta e uma) porções de pasta base de cocaína
, pesando
737,81g
(setecentos e trinta e sete gramas e oitenta e um miligramas) e
32 (trinta e duas) outras porções de maconha
, apresentando massa de
166,48g
(cento e sessenta e seis gramas e quarenta e oito miligramas), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, os ora apelantes se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

Constou da denúncia que, após receber delação de que
MARIA
e
ANTÔNIO
estavam associados na prática do tráfico de drogas naquela cidade, a polícia civil, em investigação e monitoramentos que penduraram por cinco meses, constatou que
MARIA
era a proprietária do
“Motel Diamante”
, local em que também residia
ANTÔNIO
e era utilizado para o armazenamento das drogas.

Enquanto
ANTÔNIO
exercia a função de levar as porções até os usuários, utilizando-se de uma motocicleta;
MARIA
comercializava os entorpecentes no interior do motel e
ANA CLAUDIA
, garota de programa contratada por
MARIA
, guardava a maior quantidade das drogas em sua residência.

No mencionado dia 15/07/2021, em virtude das diligências policiais realizadas, apurou-se que
MARIA
e
ANTÔNIO
estavam com uma grande quantidade de entorpecentes no motel, fazendo o seu preparo e individualização para a venda, razão pela qual os investigadores de polícia se deslocaram para o referido estabelecimento e, diante de justa causa, realizaram busca, logrando encontrar, na recepção e nos quartos de ambos os recorrentes, as mencionadas porções de cocaína, pasta base de cocaína e maconha, como também
01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
;
03 (três) máquinas de cartão
; a quantia de
R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), em espécie
;
03 (três) balanças de precisão
;
01 (um) aparelho celular
e
01 (uma) caixa de lâminas
.

Além de
MARIA
e
ANA
, estavam no local o usuário de drogas
S. A. S.
e dois funcionários do estabelecimento [
R. P. F. O.
e
E. F. S.
], responsáveis por relatar que
ANTÔNIO
havia saído para fazer entrega de entorpecentes, e que ele e
MARIA
praticavam o tráfico no local.

Empreendida revista pessoal, foram localizadas, com o usuário
S. A. S.
, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e, ao ser questionado, respondeu que havia feito a compra das substâncias junto ao apelante
ANTÔNIO
. Na sequência, os policiais civis se deslocaram para a residência de
ANA
, local onde apreenderam mais porções de pasta base de cocaína e 01 (um) aparelho celular. Indagada,
ANA
confessou que
MARIA
lhe pagava a quantia mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para que armazenasse a droga em sua residência.

Naquela ocasião,
ANA
e
MARIA
foram conduzidas para a delegacia, enquanto
ANTÔNIO
conseguiu empreender fuga.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS.

Malgrado os apelantes sustentem a insuficiência de provas aptas a demonstrarem o envolvimento de todos eles nos crimes de
tráfico de drogas
e de
associação para o mesmo fim
[questionando, inclusive as elementares deste último],

a

materialidade

dos delitos em questão encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 139645467 – pág. 1; B
oletins de Ocorrência de ID
139645467 – págs. 2/8 e 94/95
; Termos de Exibição e Apreensão de ID
139645467 – págs. 15/16 e 100
; Termos de Reconhecimento Fotográfico de ID
139645467 – pág. 26, 51 e 103/104; Laudos Preliminares de ID 139645467 – págs. 60/64 e 114/115; Relatório Policial de ID 139645467 – págs. 124/127; Laudo Definitivo de ID 139648155 – págs. 1/4
, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria

delitiva, quando
interrogados em juízo (ID 139648214 – págs. 1/3),
ANTÔNIO
e
MARIA
negaram as imputações, enquanto
ANA CLÁUDIA
teve sua revelia decretada,
ex vi
do ID 139648216 – pág. 2.

Perante a autoridade policial (ID 139645467 – págs. 47/49),
ANA CLÁUDIA
disse que era garota de programa contrata por
MARIA
e que estava guardando em sua casa, pelo valor de R$ 250,00, uma bolsa com drogas que lhe foi entregue por ela [embora não soubesse seu conteúdo até então]. Confirmou a prática do tráfico de drogas por parte de
MARIA
e
ANTÔNIO
, tendo este último saído de motocicleta para comercializar as substâncias ilícitas, uns trinta minutos antes da chegada dos policiais ao motel.

Ainda na fase investigativa (ID 139645467 – págs. 21/22), o
usuário
Sérgio Aparecido da Silva

ratificou que no dia 14/07/2021 adquiriu pasta base de cocaína, pela qual pagou o valor de R$ 10,00 (dez reais). Informou que a proprietária do “estabelecimento comercial”, a apelante
MARIA APARECIDA
, alugava a pernoite do quarto por R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo usado drogas no local por diversas vezes. As outras ocasiões em que utilizou o quarto para fazer uso de entorpecentes, comprou a substância em outro local.

De igual modo durante o procedimento administrativo penal, a
Sra. Elisane Ferreira da Silva
(ID 139645467 – págs. 32/33), funcionária contratada para fazer a limpeza do motel e cuidar da conveniência, esclareceu que somente limpava o quarto de
MARIA APARECIDA
sob a sua supervisão, a qual lhe confidenciou que pagava “caixinha” à organização criminosa “Comando Vermelho”. Pôde ver um “rapaz” de cor morena, alto, entregando duas porções de drogas para
MARIA
, sendo que esta, juntamente com o
ANTÔNIO
, ficava sentada em uma cadeira, conversando pelo aparelho celular e comercializando entorpecentes em período integral. O estabelecimento era frequentado por usuários de drogas, que entravam e saiam do quarto de
MARIA APARECIDA
.

O
Sr. Roger Patrik Ferreira de Oliveira
[também funcionário do motel e marido da Sra. Elisane Ferreira da Silva], perante a autoridade policial (ID 139645467 – págs. 39/40), atestou que no local havia bastante movimentação de gente “entrando e saindo do ambiente”, ao que percebeu tratar-se de ponto de venda/comercialização de entorpecentes, tanto que a droga apreendida pela polícia era toda de
MARIA APARECIDA
. O
NETO
ficava no local todos os dias, tendo alugado um dos quartos do motel para morar.
MARIA APARECIDA
comercializava entorpecentes, inclusive comprava dela as porções de maconha para o seu uso, pelo valor de R$ 10,00 a R$ 20,00, e era tudo anotado para descontar no pagamento da quinzena.

De igual modo, na fase investigativa, o
investigador de polícia Lauro Evaner Côrrea
(ID 139645467 – págs. 17/20) retratou o monitoramento policial que era realizado há cerca de cinco meses sobre os suspeitos, que segundo as informações estariam praticando o tráfico de entorpecentes e que junto deles havia diversas pessoas associadas; ajudando-os tanto na venda direta como na distribuição e/ou na guarda das substâncias ilícitas. Os suspeitos eram
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
(conhecido como NETO) e
MARIA APARECIDA BATISTA
(conhecida como “VÉIA”) e as informações eram precisas em relatar que ambos atuavam no tráfico de forma associada.

Disse que no dia 06.05.2021 (B.O 2021.111952),
MARIA APARECIDA
foi flagrada no bar de sua propriedade com vinte e cinco pedras de pasta base de cocaína, adesivo utilizado pela facção “Comando Vermelho”, gilete e outros objetos. Nessa mesma data,
NETO
foi abordado a cerca de dez metros do bar, porém com ele nada foi localizado, sendo checado e liberado em seguida.

Em continuidade ao monitoramento e coleta de informações a respeito de
MARIA APARECIDA
e
ANTÔNIO GARCIA NETO
, mesmo porque diversas informações relatavam que logo que
MARIA
saiu da “cadeia” já retornou ao tráfico e que “NETO” estaria comandando diversas bocas de fumo naquela região, notou-se intensa movimentação de pessoas no local que se misturavam a usuários e pessoas que faziam consumo de bebida alcoólica (disfarce perfeito para a traficância). No dia 06/07/2021 (B.O 2021.168468), localizou-se a pessoa de
Jeferson
em uma residência na Vila Clarion com uma porção de maconha e uma porção de pasta base. Em entrevista,
Jeferson
revelou ter adquirido droga de
NETO
e que inclusive aquela residência era utilizada por ele para vender as substâncias ilícitas.

Ressaltou, também, que novas informações chegavam e davam conta de que
MARIA APARECIDA
e
ANTÔNIO GARCIA NETO
haviam se juntado para praticarem o tráfico e que estavam “mais fortes que nunca”, sobretudo porque ambos estariam morando em um antigo motel e agindo da mesma forma.
MARIA APARECIDA
havia aberto um bar, que funcionava na recepção do motel e os demais quartos eram por ela alugados.
NETO
teria alugado um desses quartos (precisamente o último quarto) que se tornara uma espécie de
kitnet
e onde a droga ficava armazenada. Quando era preciso ir até o usuário, era
NETO
quem fazia a entrega. As informações também davam conta de que
MARIA APARECIDA
estaria utilizando uma garota de programa para guardar a maior quantidade do entorpecente.

Elucidou sobre as semanas que realizaram o monitoramento no “Motel Diamante” e a percepção de que
NETO
saía e entrava constantemente no local, sempre utilizando uma motocicleta, enquanto
MARIA APARECIDA
recebia dezenas de usuários que chegavam para adquirir entorpecentes. Dada a convergência entre as informações e o
modus operandi
de ambos os suspeitos, a equipe aguardou o melhor momento para fazer a prisão dos suspeitos, especialmente porque aguardava-se o momento em que o local estaria abastecido de entorpecentes preparados para a venda.

No dia do fato, em razão das fundadas suspeitas e na posse da informação precisa de que havia muito entorpecente sob a custódia de
NETO
e
MARIA APARECIDA
, os quais estavam preparando o material ilícito para a venda e entregas, a equipe adentrou o imóvel, quando iniciaram buscas e encontraram por toda a parte da recepção do bar; no quarto de
MARIA APARECIDA
e no quarto que
NETO
morava, diversas porções de entorpecentes.

Em descrição minuciosa, disse que no quarto de
MARIA APARECIDA
foram localizadas diversas pedras de pasta base de cocaína que estavam dentro de um pote de vitamina C; um pacote com pedra de cocaína e porções de maconha. Tudo era acautelado dentro de um colchão que tinha uma abertura estratégica para esconder as substâncias. Na recepção do bar que
MARIA
fornecia bebida alcoólica estavam diversas embalagens contendo pó similar à cocaína, várias porções de maconha, máquina de passar cartão, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, contendo números de telefones inclusive da Mata Grande; anotações com o nome “
NETO
” e muitas petecas de pasta base de cocaína. No quarto que
NETO
alugava foram encontradas diversas trouxas contendo dezenas de pedras de pasta base de cocaína.

E, no decorrer da abordagem, estavam no local duas mulheres e dois homens, sendo um casal que trabalhava para a
MARIA
[Elisane Ferreira da Silva e Roger Patrick Ferreira]; uma garota de programa [
ANA CLAUDIA DA SILVA
, ora apelante] e um homem que alugava um dos quartos para morar [
Sérgio Aparecido da Silva
]. Ressaltou que uma quadra antes de chegarem no local, encontraram
NETO
na motocicleta e, após adentrarem no motel foi declinado que quem morava no último quarto era o
NETO
e que ele havia acabado de sair para entregar entorpecentes. Nos moldes das informações recebidas, encontraram a garota de programa no local e, de imediato, foram até sua residência, quando já tinham fundadas suspeitas de que a maior parte do entorpecente estava lá.

Ao chegarem na residência de
ANA CLAUDIA
, esta confirmara que
MARIA APARECIDA
lhe pagava R$ 250,00 mensalmente, a fim de que armazenasse as substâncias. Lá foram encontradas diversas porções de pedras maiores de entorpecentes análogos à pasta base de cocaína. Com
Sérgio Aparecido

da Silva
foram localizadas quatro pedras de pasta base de cocaína que confessara ter adquirido de um suspeito branco que morava no último quarto. Mostrada a foto de
ANTÔNIO GARCIA NETO
ele o reconhecera como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga por dez reais. Na delegacia, Elisane disse que trabalhava para
MARIA APARECIDA
juntamente com seu marido (Roger) há dois dias e que durante esse tempo visualizou diversos usuários adquirindo entorpecentes no local, tanto de
MARIA APARECIDA
como de
ANTÔNIO GARCIA NETO
.

Por sua vez, o
investigador de polícia civil Jeferson Soares Alves
, sob o crivo do contraditório (ID 139648214 – pág. 2), ratificou todos os termos da exordial acusatória, ao detalhar que
ANTÔNIO
, de alcunha “Neto” ou “Gordinho”, já era conhecido da polícia civil desde o período em que se investigava o traficante Maurício Gonçalves da Silva, de alcunha “Tetinha”. Após a prisão desse traficante, diversas pessoas começaram a comercializar drogas para ele, do lado de fora da prisão. O “modus operandi” de “Tetinha” consistia na utilização de adolescentes para o tráfico “formiguinha” na região de seu comando, fazendo-se o abastecimento das “bocas de fumo”; realizando o controle de entrada nas “bocas”; recebendo e entregando o dinheiro no “ponto de coleta” de maior valor. Diversas vezes
ANTÔNIO
foi preso em “bocas de fumo” na posse de entorpecentes, inclusive, em uma das ocasiões, foi abordado um usuário de drogas, em uma residência alugada por
ANTÔNIO
exclusivamente para vender entorpecentes, tendo referido usuário confirmado que adquiriu a droga de
ANTÔNIO
.

Informou que inicialmente a polícia civil recebeu informações de que na região do Bairro Sumaré, no bar conhecido como “Véia”, estava ocorrendo o tráfico de drogas, havendo intensa movimentação de usuários, surgindo o nome de
MARIA APARECIDA
, conhecida por “Véia”. Realizados monitoramentos e investigações no local, constatou-se que o estabelecimento era de “fachada” e visualizaram
NETO
diversas vezes adentrando no bar. Identificaram que o local estava sendo utilizado para fornecer drogas a usuários, sendo a movimentação muito intensa. Quando realizaram a abordagem no bar da “Véia”, apreenderam em poder de
MARIA APARECIDA
diversas pedras de pasta base de cocaína e a cerca de 10 metros, abordaram
NETO
, sem que encontrassem nada em poder dele, o qual foi liberado na sequência, em que pese possuírem conhecimento que a sua função era abastecer a referida “boca de fumo”.

Prosseguiu narrando que em data posterior a polícia recebeu informações de que
MARIA APARECIDA
e
NETO
passaram a utilizar um antigo motel, conhecido como “Motel Diamante”, para praticarem o tráfico de drogas e, realizado novo monitoramento, visualizaram intensa movimentação de usuários em período integral. A presença de
ANTÔNIO
no local era uma constante [entrando e saindo de motocicleta, ou às vezes, sentado na frente do “motel”, na companhia de
MARIA
].

Na data dos fatos, apuraram que o “motel” tinha sido abastecido com expressiva quantidade de drogas e
NETO
se preparava para realizar uma entrega das substâncias proscritas. Foi então que os policiais se deslocaram para o referido estabelecimento, inclusive passaram por
NETO
a uma quadra do “motel”. Ao chegarem no imóvel identificaram alguns usuários e, realizada a revista no local, constataram que ali funcionava um verdadeiro “depósito de entorpecentes”, inclusive no último quarto do “motel”, que era o cômodo alugado exclusivamente por
ANTÔNIO
para comercializar drogas.

Seguiu detalhando que na recepção encontraram 03 (três) balanças de precisão e porções de cocaína; no quarto de
MARIA APARECIDA
, dentro de um colchão, localizaram diversas outras porções de maconha e pedras de pasta base de cocaína, o que também ocorrera no quarto de
NETO
. Em diálogo com usuários de drogas, sendo lhes mostrada a fotografia de
ANTÔNIO
, todos o reconheceram, inclusive confirmaram que
NETO
e
MARIA APARECIDA
realizavam a venda de entorpecentes. O casal de funcionários do “motel”, afirmou categoricamente que
ANTÔNIO
e
MARIA
comercializavam entorpecentes em período integral, tendo
MARIA
lhes confidenciado que pagava “caixinha” à organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em complementação, disse que em revista na bolsa de
ANA CLÁUDIA
localizaram diversas pedras de pasta base, sendo confessado por esta que
MARIA
foi quem lhe solicitara para guardar “algo” em sua bolsa, tendo ciência que era entorpecente. O “motel” funcionava como um “grande ponto de tráfico de drogas”. Além dos objetos e entorpecentes citados, encontraram também maquininhas de cartão e caderno com anotações referentes ao tráfico, contendo números com inscrições da Penitenciária Mata Grande, citando vários nomes, inclusive o de
NETO
. Ainda na delegacia,
ANA CLÁUDIA
confessou que outra parte da droga estava guardada na sua residência e que recebia a quantia aproximada de R$ 200,00 a R$ 400,00 por mês para guardar da droga.

Ao final, atestou terem se deslocado para a casa de
ANA CLÁUDIA
, onde apreenderam outra expressiva quantidade de pedras de pasta base de cocaína, lá acondicionadas a pedido de
MARIA APARECIDA
. Na ocasião,
MARIA APARECIDA
confirmou que alugava o último quarto do “motel” para
NETO
, restando evidenciado que a droga localizada no referido cômodo era de propriedade de
ANTÔNIO
, bem como que os três estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Enquanto
NETO
era o responsável pela distribuição da droga utilizando a motocicleta; os usuários eram atendidos pela pessoa que estivesse presente no local, ou seja,
ANTÔNIO
ou
MARIA APARECIDA
. No dia dos fatos não conseguiram prender
NETO
.

O acervo probatório é robusto, enfraquecendo a tese de que os apelantes não teriam liame subjetivo entre si, mormente quando os elementos amealhados retratam intenso e contínuo contato entre os envolvidos, inclusive com locação de quarto por
ANTÔNIO
para permanecer no mesmo ambiente de propriedade de
MARIA APARECIDA
e a aparente contratação de
ANA CLÁUDIA
como garota de programa, quando na verdade pagava-se por mês quantia visando que esta acautelasse parte da droga, pulverizando o local de armazenamento das substâncias proscritas que já eram preparadas, divididas e comercializadas dentro do próprio motel, bem como entregues em outros locais, quando necessário, por
ANTÔNIO
.

O
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre os apelantes, com divisão inequívoca de tarefas encontra-se sobejamente delineado nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da apreensão da droga [
04 porções de cocaína
, perfazendo massa de
56,80g
;
181 porções de pasta base de cocaína
, pesando
737,81g
e
32 porções de maconha
, apresentando massa de
166,48g
]; de certa quantidade de dinheiro [
R$ 347,00]
; do caderno de controle do comércio ilícito; das três máquinas de cartão; das três balanças de precisão e da caixa de lâminas, constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que os agentes sejam surpreendidos praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade os seus envolvimentos com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas; máquinas de cartão; dinheiro em espécie;

balanças de precisão (três) e caixa de lâminas, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância em relação a
ANA CLÁUDIA DA SILVA
,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
e
MARIA APARECIDA BATISTA
pelos crimes dos
artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas
, afastando-se as pretensões absolutórias.

Com essas considerações, não há qualquer reparo a ser realizado no édito condenatório prolatado em primeira instância.

2 –

DA DOSAGEM DAS PENAS.

Tanto
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
como
ANA CLÁUDIA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA BATISTA
almejam, de modo subsidiário, a
readequação das reprimendas
impostas pelo crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
. O primeiro, sob o viés da
ausência de fundamentação e de proporcionalidade na negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas
, enquanto as duas últimas, agregam a esses mesmos fundamentos, a suposta ocorrência de
bis in idem
no afastamento da figura privilegiada
.

Extrai-se da r. sentença que assim foram dosadas as penas dos ora apelantes em relação a
o
crime de tráfico de entorpecentes
,
in verbis
:

“...QUANTO AO ACUSADO
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO

- Quanto ao crime de tráfico de drogas:

A
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado possui condenação nos autos 1022202-64.2020.8.11.0003, que transitou em julgado em 09/02/2021, que tramita na GR/SEEU 2000573- 91.2021.8.11.0064, todavia, será levada a efeito na 2a fase dosimétrica. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 56,80g de COCAÍNA, 737,81g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 166,48g de MACONHA
. Já as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Reconhece a atenuante da
menoridade penal
(CP, 65, I),
compensando-a integralmente
com a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, dada a condenação nos autos 1022202-64.2020.8.11.0003, que transitou em julgado em 09/02/2021, que tramita na GR/SEEU 2000573- 91.2021.8.11.0064, razão por que a pena provisória vai fixada em
06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão qual a pena definitiva vai fixada
06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e § 3o do Código Penal, bem assim ante a reincidência e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato...”
– ID 139648216 – págs. 5/6.

“...QUANTO À ACUSADA
ANA CLÁUDIA DA SILVA
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

A
culpabilidade
é inerente à infração penal. A acusada não registra
antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias

merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 56,80g de COCAÍNA, 737,81g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 166,48g de MACONHA
. Já as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo
o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes.

Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Inexistem causas de aumentos ou de diminuição a serem consideradas. Aliás,
foi afastada a causa de diminuição do § 4.o do art. 33 da Lei 11.343/06 frente à condenação por associação ao tráfico, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa, bem assim pelos objetos apreendidos – balanças de precisão, dinheiro, caderneta de tráfico etc – e a diversidade de drogas, qual seja, 56,80g de COCAÍNA, 737,81g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 166,48g de MACONHA
, razão qual a
pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’ do Código Penal e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato...”
– ID 139648216 – págs. 3/4.

“...QUANTO À ACUSADA
MARIA APARECIDA BATISTA
:

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

A
culpabilidade
é inerente à infração penal. A acusada não registra
antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 56,80g de COCAÍNA, 737,81g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 166,48g de MACONHA
. Já as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes e atenuantes, razão por que a pena provisória vai fixada em
06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa
.

Inexistem causas de aumentos ou de diminuição a serem consideradas, razão qual a
pena definitiva
vai fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato...”
- ID 139648216 – págs. 7/8.

Verifica-se, portanto, que as
penas-bases impostas a todos os recorrentes pelo delito de

tráfico de drogas contaram com a negativação das circunstâncias do crime, sopesando-as negativamente nos moldes da exegese do artigo 42 da Lei de Drogas [o qual
permite explicitamente que a quantidade e a variedade de drogas sejam analisadas inclusive com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais e,

no caso, existiram ao menos três tipos de drogas apreendidas]
, estabelecendo-se os
quanta
individualizados em um ano e seis meses acima do mínimo legal.

Outrossim, as exasperações perfectibilizadas ficaram um pouco acima da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas [
in casu
,
de 05 a 15 anos de reclusão]
, sem que isso implique em desproporcionalidade, tendo em vista que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não implica em operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime [STJ - AgRg no HC n.o 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013].

Daí porque
refuta-se
a pretensão comum de todos os recorrentes, em
verem suas respectivas
sanções basilares redefinidas
.

Com relação ao pleito de reconhecimento da
figura do tráfico privilegiado
, melhor sorte não abriga
ANA CLÁUDIA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA BATISTA
.

Sobre o tema, é necessário ter em princípio que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.o do artigo 33 da Lei n. o 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da concomitante condenação pelo crime de associação para o tráfico [o qual
demanda a existência de
animus
associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa]
e da diversidade das drogas e objetos apreendidos, sabidamente utilizados para o desenvolvimento e a manutenção do comércio malsão, sem olvidar da utilização da estrutura de um “motel”, mediante locação de quartos exclusivamente para o desenvolvimento das atividades ilícitas [circunstância reiteradamente narrada na sentença proferida oralmente], concluindo tratar-se de agentes com dedicação às atividades criminosas.

E, não obstante a variedade da droga não ter sido o único fundamento invocado, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não
há
bis in idem
na sua utilização concomitante nas duas fases dosimétricas [1.a e 3.a fases], quando nesta última, servira para o completo afastamento do redutor do § 4.o do artigo 33 da Lei de Drogas e não para a modulação do seu índice de redução, em verdadeiro
distinguishing
ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO ART. 619 CPP. AUSENTE. DOSIMETRIA. MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. NE BIS IN IDEM. INEXISTENTE. DEDICAÇÃO. ALTERAR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. REGIME. MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO (...)

3. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014),
está vedada a aferição concomitante
da natureza e da quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria,
para modular o índice de redução
, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem.
A hipótese dos autos é diversa, na medida em que não houve modulação do índice de redução, mas sim o afastamento do referido redutor, considerando outras circunstâncias que denotaram a dedicação do recorrente ao tráfico (...)

7. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp n. 1.992.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Diante desse cenário e à luz do princípio do livre convencimento motivado, no caso concreto, tenho como escorreito o afastamento da benesse do art. 33, § 4.o da Lei de Drogas, de modo que seguem inalteradas todas as dosagens das penas realizadas em primeira instância.

3 – DO PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO prequestiona
os artigos
1.o, III e 5.o, LVII, da Carta Maior; artigos 157, § 1.o, 386, V e VII do Código de Processo Penal; artigos 33, 35, 42, 53, II, da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, enquanto
ANA CLÁUDIA DA SILVA
e
MARIA APARECIDA BATISTA prequestionam
os artigos
1.o, III e 5.o, LVII, da Carta Maior; artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal; artigos 33,
caput
e § 4.o, 35, e 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e, portanto, integram a fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

4 - CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
ANA CLÁUDIA DA SILVA
,
ANTÔNIO GARCIA DA COSTA NETO
e
MARIA APARECIDA BATISTA
,
a fim de manter inalterada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.o
1018266-94.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022